Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000237-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: AURELIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, FABIANA SOARES FONSECA, LEONARDO DOS ANJOS FONSECA, PAULO MARQUES DE ABREU ANDRADE, NUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados/apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda no ID 24786840. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator